Tribunal: TJBA
Processo: 8000451-24.2017.8.05.0018
Classe: Apelação
Relator(a): CASSINELZA DA COSTA SANTOS LOPES
Órgão julgador: CASSINELZA DA COSTA SANTOS LOPES
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-08
Data de publicação: 2020-07-08

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO (CÍVEL) n.
8000451-24.2017.8.05.0018

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: ALCENOR CORREIA DE SOUZA JUNIOR

Advogado(s)
:
JULIA OLIVEIRA DA SILVA

APELADO: MUNICIPIO DE BARRA

Advogado(s)
:
CASSIO CARVALHO BATISTA, RODRIGO ISAAC DE FREITAS MARTINS

ACORDÃO

APELAÇÃO. AÇÃO ORDINÁRIA. SERVIDOR PÚBLICO. PROFESSOR MUNICIPAL. PEDIDO DE PROGRESSÃO FUNCIONAL POR ESCOLARIDADE. LEI MUNICIPAL N. 029/2010. CONSTITUCIONALIDADE. REQUISITOS PREVISTOS NA LEGISLAÇÃO MUNICIPAL. PREENCHIMENTO. PROGRESSÃO DEVIDA. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO.

A C Ó R D Ã O

VISTOS,
relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº
8000451-24.2017.8.05.0018
, Comarca de Barra, sendo Apelante
ALCENOR CORREIA DE SOUZA JUNIOR

e Apelado o
MUNICÍPIO DE BARRA
.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível, do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos,

em conhecer e
DAR PROVIMENTO
ao recurso, nos demais termos do relatório.